Tribunal: TJES
Processo: 5000493-47.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-47.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAILSON FOSSI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000493-47.2024.8.08.0002

ORIGEM: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JAILSON FOSSI DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECUSA DE LIGAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS NA MESMA LOCALIDADE JÁ ATENDIDOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, CONTINUIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 6º E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a proceder à imediata instalação de energia elétrica nas residências do Autor, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que solicitou a ligação de energia elétrica em seu imóvel, cumpriu todas as exigências técnicas para tanto, mas teve o pedido negado pela concessionária sob o fundamento de que a localidade se trataria de loteamento irregular. O Autor apontou que outros moradores da mesma região tiveram a instalação deferida, evidenciando a ausência de impedimento técnico concreto. Pleiteou: tutela de urgência para determinação da ligação imediata e, ao final, a confirmação da obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). Em sede recursal, a controvérsia centra-se em definir: (i) se a causa envolve complexidade técnica que afaste a competência dos Juizados Especiais; (ii) se a irregularidade do loteamento, por si só, legitima a negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária quando inexiste impedimento técnico concreto e quando há outras unidades na mesma localidade regularmente atendidas; e (iii) se a recusa injustificada de fornecimento de serviço público essencial à moradia configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de incompetência, a alegação de necessidade de perícia técnica não se sustenta. O objeto da demanda não é a aferição de parâmetros elétricos ou de engenharia, mas a verificação da legitimidade da recusa de ligação fundada exclusivamente na irregularidade do loteamento, questão que se resolve mediante análise documental e normativa, sem necessidade de instrução técnica especializada. Da análise dos autos, demonstrou-se que o Autor cumpriu as exigências técnicas previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e que a justificativa apresentada pela concessionária foi exclusivamente de ordem urbanística. A simples invocação de complexidade técnica não desloca, por si só, a competência dos Juizados Especiais, mormente quando o conjunto probatório se revelou suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual rejeito a preliminar.

(5). No mérito, compreendo que o Juízo de origem corretamente assentou que é vedado à concessionária de energia elétrica fundamentar a recusa de ligação na irregularidade fundiária do imóvel, matéria afeta ao Poder Público e ao âmbito urbanístico, e não à atividade de distribuição de energia.

(6). No ponto, a obrigação de universalização do serviço público essencial decorre dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do direito à moradia adequada (art. 6º, CF) e da ordem econômica que tem por finalidade assegurar a todos existência digna (art. 170, CF), os quais vinculam a atuação das concessionárias de serviço público independentemente da situação fundiária dos imóveis atendidos.

(7). A recusa somente se justificaria por razões técnicas efetivamente impeditivas ou por questões de segurança devidamente demonstradas pela concessionária, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

(8). Ademais, a existência de outras unidades consumidoras na mesma localidade regularmente atendidas reforça a conclusão de que inexistia impedimento técnico ou de segurança para a ligação do imóvel do Recorrido, tornando a recusa manifestamente abusiva. O argumento de culpa exclusiva do consumidor por suposta inadequação do padrão de entrada não encontra suporte nos autos, pois demonstrado que a negativa foi fundada exclusivamente na irregularidade do loteamento, e não na ausência de padrão adequado.

(9). Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Domingos Apolinário dos Reis. O Juízo de origem determinou o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à consolidação das astreintes no montante de R$ 2.400,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. 2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a negativa de fornecimento de energia elétrica estaria justificada pela ausência de documentos essenciais à regularização do imóvel, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, especialmente quanto à regularidade da ocupação do solo. Alega que não restou comprovado o dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda, exclusão da condenação por danos morais e redução ou exclusão das astreintes. 3. Entretanto, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada.
O autor demonstrou a posse legítima do imóvel, apresentando documentação idônea e estrutura física mínima necessária à ligação de energia elétrica. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige apenas a comprovação de posse ou propriedade do imóvel, o que foi atendido pelo autor. Não foi produzida prova hábil por parte da requerida no sentido de que o imóvel seria irregular ou inapto ao recebimento do serviço. 4. A negativa de fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, fere o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da Constituição Federal. Ainda que houvesse eventual irregularidade fundiária, esta não poderia justificar a recusa de prestação do serviço, sendo imperioso observar os princípios da universalidade e continuidade dos serviços públicos.
5.Quanto ao dano moral, restou caracterizada a lesão aos direitos da personalidade, diante da privação injustificada de serviço indispensável à vida cotidiana, o que enseja sofrimento e transtornos relevantes. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil, em consonância com os artigos 186 e 927 do Código Civil e os princípios do Código de Defesa do Consumidor. [...]
” (TJES, Recurso Inominado nº 5000168-12.2024.8.08.0022, Rel. INÊS VELLO CORREA, 2ª TURMA RECURSAL, Data Julg. 04/07/2025).

(10). Dessa forma, irretocável a r. sentença quanto à obrigação de fazer comandada, sendo que, quanto aos danos morais,também não merece reparos o
decisum
objurgado, haja vista que a privação de energia elétrica em imóvel destinado à moradia compromete condições mínimas de habitabilidade, higiene, conservação de alimentos, segurança e dignidade, configurando situação que ultrapassa em muito o simples aborrecimento cotidiano e atinge diretamente os direitos da personalidade do recorrido. Inexistindo excludente de responsabilidade demonstrada pela concessionária, o dever de indenizar decorre da própria ilicitude da conduta e da essencialidade do serviço suprimido, sendo o valor de R$ 4.000,00 proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A causa que discute a legitimidade da recusa de ligação de energia elétrica com base em irregularidade fundiária do imóvel não encerra complexidade técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, quando os documentos juntados são suficientes para a resolução da controvérsia sem necessidade de instrução pericial. 2. É vedado à concessionária de energia elétrica recusar a ligação de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade urbanística do loteamento, pois tal matéria é afeta ao Poder Público, e a recusa somente se justifica por razões técnicas ou de segurança efetivamente demonstradas, sob pena de violação dos princípios da universalização, da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana. 3. A existência de outras unidades consumidoras regularmente atendidas na mesma localidade constitui prova da ausência de impedimento técnico concreto e reforça a abusividade da recusa de fornecimento ao demandante. 4. A recusa injustificada ou abusiva de fornecimento de energia elétrica em imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)